Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-98.2021.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-98.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON DURAN LUQUE - CPF: 283.954.331-15 (APELADO), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PENSÃO DEVIDA AO COMPANHEIRO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável do demandante e da servidora pública falecida, bem como a dependência econômica, faz ele jus à concessão do benefício de pensão por morte.

2. O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do óbito, considerando que este ocorreu em 24/11/2020 e que o pedido de concessão de
pensão
ocorreu em 14/12/2020, ou seja, dentro de 30 dias, motivo pelo qual o direito ao benefício retroage à data do infortúnio, conforme estabelece o artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE PEDRA PETRA em que o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável entre

Nelson Duran Luque, ora apelado, e sua companheira, bem como conceder o benefício de pensão por morte, devido desde a data do óbito da segurada, qual seja, 24/11/2020.

Sustenta o apelante que a escritura pública declaratória de união estável não é uma prova absoluta da união e deve ser acompanhada por outras evidências que confirmem as alegações da parte autora.

Assevera ainda que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para receber a pensão pleiteada, bem como não foi comprovada a sua dependência econômica em relação à servidora falecida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 141595324).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público e coletivo a ensejar a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE PEDRA PETRA em que o juiz de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a união estável entre

Nelson Duran Luque, ora apelado, e sua companheira, bem como conceder o benefício de pensão por morte, devido desde a data do óbito da segurada, qual seja, 24/11/2020.

O apelante argumenta que a escritura pública declaratória de união estável não é uma prova absoluta da união e, portanto, deve ser acompanhada por outras evidências que confirmem as alegações da parte autora.

Além disso, sustenta que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para receber a pensão pleiteada e, portanto, não foi comprovada a sua dependência econômica em relação à servidora falecida.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em saber se a reclamante possui direito ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, desde a data do óbito. E após detida análise dos autos,
tenho que a sentença não comporta nenhum reparo
.

Da conjunção dos artigos 226, § 3º, da Constituição Federal e 1.723, do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial:

CF, Art. 226.

(...)

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

CC, Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso em apreço,
restou comprovado nos autos, a união estável entre o Sr. Nelson Duran Luque e a Sr.ª Silvana Maria Turra,

bem como que esta era servidora no cargo de
Agente de Tributos Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois conforme sentença objurgada houve a comprovação de dependência econômica, bem como da união estável do casal desde 1996, conforme escritura pública anexada sob id. 141595264.

Ademais, para fins de avaliar a data inicial devida do benefício, basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo e confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

Acerca do tema, dispõem os artigos 245 c/c artigo 247, ambos da LC 524/2014:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c)
o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar
, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data:
(Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 24/11/2020 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 14/12/2020, ou seja, dentro de 30 (trinta) dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do falecimento.

No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC nº 04/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 524/2014.

2. O artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Desta feita, o apelado faz jus ao recebimento da pensão por morte
desde a data do óbito, em razão do reconhecido vínculo de união estável com a servidora falecida
.

Pelas razões expostas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023